Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DECLARADO EM ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL FIRMADA. DECLARAÇÃO HÍGIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ALEGADA FALTA DE CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE PORQUE TERIA PROSSEGUIDO A CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL, PÚBLICA E CONTÍNUA ATÉ A DATA DE FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. MAIOR TEMPO DE CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, CPC. NAMORO QUALIFICADO POR EVENTUAL COABITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. Diante do induvidoso conjunto probatório reunido aos autos, inviável atestar a realidade social afirmada existente pelo autor/apelante de que ele e sua companheira, em que pese tenham reatado o relacionamento após a lavratura da escritura pública de dissolução de união estável (em abril de 2013), retomaram a convivência marital e assim permaneceram até o falecimento dela. Impossibilidade que decorre das evidências reunidas ao processo de que o casal rompeu o relacionamento em momento anterior ao de ocorrência do óbito (em março de 2018). Ônus probatório não atendido pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.